Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004338-12.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público, condenando-o na obrigação de fazer consistente em comprovar a obtenção do Alvará de Segurança Contra
Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar, com aplicação de multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intervenção judicial para determinar o cumprimento de obrigação legal específica pela Administração Pública configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (
ii
) saber se a multa diária constitui medida coercitiva adequada
contra entes
públicos ou se deve ser substituída por mecanismo mais eficaz.

III. Razões de decidir

3.
A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, incluindo as omissões injustificáveis. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigação legal específica, não substitui o gestor na formulação de políticas públicas, mas assegura o cumprimento da legislação vigente e a proteção de direitos fundamentais.

4.
A omissão administrativa restou caracterizada pela prolongada inércia do ente estadual em regularizar a situação do prédio público que permanece funcionando sem o devido alvará de segurança, em manifesta contrariedade à legislação estadual específica, expondo servidores e usuários a situação de risco.

5.
A imposição de multa pecuniária contra a Fazenda Pública revela-se contraproducente, pois onera o próprio Erário e a coletividade destinatária dos serviços públicos, não alcançando sua finalidade coercitiva e constituindo mera transferência de recursos públicos.

6.
O bloqueio judicial de verbas públicas apresenta-se como medida coercitiva substitutiva mais adequada por preservar os recursos públicos no Erário até o efetivo cumprimento da obrigação, exercer pressão
coercitiva mais eficiente sobre o gestor público e evitar o desperdício de recursos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação da multa diária, mantendo-se a obrigação de fazer e determinando o bloqueio judicial de verbas públicas como medida coercitiva em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "1. A intervenção judicial para determinar o cumprimento de obrigação legal específica pela Administração Pública não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade. 2. A multa diária
contra entes
públicos deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas como medida coercitiva mais eficaz e menos onerosa para a coletividade."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5o e 144; Lei Estadual no 10.402/2016; CPC, art. 536, § 1o; Lei no 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra
(MT)
que, nos autos da ação civil pública
n.
1004338-12.2024.8.11.0055
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos e condenou o ente público estadual na obrigação de fazer consistente em comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, relativo à edificação da Diretoria Regional de Educação de Tangará da Serra, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público viola o princípio da separação dos poderes, considerando a ausência de omissão dolosa estatal, haja vista que o Projeto/Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) já se encontrava aprovado pelo CBM/MT e as medidas preventivas já haviam sido implementadas na referida instituição, restando apenas a vistoria final do Corpo de Bombeiros para emissão do alvará.

Sustenta o apelante que o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, conforme as balizas definidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 592.581/RS, somente é admissível em situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, o que não se verifica no caso concreto.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para afastar a incidência de multa pecuniária, sustentando que a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública
se
mostra
inócua
, pois apenas onera o erário e, ao final, a própria sociedade que arcará com tal ônus. Argumenta ainda que a multa pode ser substituída por outro meio mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação ou, em última hipótese, seja minorada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id. 286845426, pugnando pelo não provimento do recurso e sustentando que estão presentes todos os requisitos para legitimar a intervenção judicial.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
299579386
,
pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja substituída a aplicação da multa diária pelo bloqueio
on-line
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra
(MT)
que, nos autos da ação civil pública
n.
1004338-12.2024.8.11.0055
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos e condenou
a parte recorrente
na obrigação de fazer consistente em comprovar a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Na origem, o
MPE-MT
alegou que a questão objetiva da segurança contra incêndio e pânico no prédio da Diretoria Regional de Educação de Tangará da Serra
(MT)
apresentava irregularidades que
colocavam
servidores e usuários a grave risco, considerando que o local funcionava sem o respectivo alvará de segurança, em violação à Lei Estadual n. 10.402/2016.

Pois bem.

De início,
cumpre examinar a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público.

O direito à segurança, garantido constitucionalmente no art. 5o da Constituição
da República
, encontra complementação no art. 144 da Carta Magna, que estabelece ser a segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A Lei Estadual n. 10.402/2016, que disciplina a segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigatoriedade da obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) para o funcionamento regular de edificações públicas, constituindo documento emitido pelo CBM/MT que certifica que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação.

No caso em análise,
tenho que
a intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, incluindo as omissões injustificáveis.

O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigação legal específica pela Administração Pública, não substitui o gestor
na formulação de políticas públicas, mas apenas assegura o cumprimento da legislação vigente e a proteção de direitos fundamentais.

A omissão administrativa restou caracterizada pela prolongada inércia do ente estadual em regularizar a situação, que se estende desde a instauração do inquérito civil em 2021 até a propositura da ação em 2024, período em que o prédio público permaneceu funcionando sem o devido alvará de segurança, em manifesta contrariedade à legislação estadual específica.

Embora o apelante sustente ter adotado providências para a obtenção do alvará, com a aprovação do projeto e implementação de medidas preventivas, o
fato concreto
é que a edificação pública permanece em funcionamento irregular, sem a certificação final de segurança, o que caracteriza descumprimento da obrigação legal e exposição desnecessária de servidores e usuários a situação de risco.

A jurisprudência deste e. Tribunal consolidou o entendimento de que, em situações excepcionais, é cabível determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos reconhecidos como essenciais, especialmente quando evidenciada a omissão estatal em relação à segurança de prédios públicos.

Quanto à aplicação de multa diária imposta ao Estado de Mato Grosso,
tenho que
a questão merece detida análise sob a perspectiva da efetividade da medida coercitiva e de sua adequação aos princípios da razoabilidade e eficiência.

Os
arts
. 536, § 1o, do Código de Processo Civil e 11 da Lei n. 7.347/1985 autorizam expressamente a fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer por parte de entes públicos.

A medida possui natureza coercitiva, visando estimular o adimplemento da obrigação imposta judicialmente.

Contudo, a experiência jurisprudencial demonstra que a imposição de multa pecuniária contra a Fazenda Pública, em determinadas circunstâncias, revela-se contraproducente, pois acaba onerando o próprio erário e, consequentemente, a coletividade que é destinatária dos serviços públicos.

A multa, nesses casos, não alcança sua finalidade coercitiva, constituindo mera transferência de recursos públicos que poderia ser mais eficientemente direcionada para o cumprimento da própria obrigação judicial.

Este e. Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, em ações civis públicas
contra entes
públicos, a multa diária pode ser substituída por mecanismo mais eficaz e menos gravoso para a sociedade, qual seja, o bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento injustificado da decisão judicial.

A adoção do bloqueio judicial de verbas públicas como medida coercitiva substitutiva apresenta-se mais adequado por: (i) preservar os recursos públicos que permanecerão no erário até o efetivo cumprimento da obrigação; (
ii
) exercer pressão coercitiva mais eficiente sobre o gestor público; e (
iii
) evitar o desperdício de recursos que poderiam ser aplicados na própria finalidade determinada judicialmente.

A jurisprudência deste e. Tribunal consolidou esse entendimento:
"A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública"
(N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

Considerando tais fundamentos,
tenho que
o meio coercitivo mais adequado para garantir o cumprimento da obrigação judicial imposta
ao Estado de Mato Grosso consiste no bloqueio
on-line
de verbas públicas, medida que se revela mais eficaz e menos onerosa para a coletividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a aplicação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se inalterada a obrigação de fazer consistente em comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, relativo à edificação da Diretoria Regional de Educação de Tangará da Serra
(MT)
, determinando que, em caso de descumprimento injustificado da obrigação, seja procedido o bloqueio
on-line
de verbas públicas como medida coercitiva
,
quando esgotados outros meios de cumprimento das obrigações estabelecidas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025